Tribunal: TJDFT
Processo: 0722790-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722790-19.2020.8.07.0016 RECORRENTE: ODILEI GOMES LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELACÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONSELHO DE DISCIPLINA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS. I – APELAÇÃO DO AUTOR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES SUSCITADAS DE OFÍCIO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DO AUTOR. II – REGULARIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. HIGIDEZ. PARCIALIDADE DOS JULGADORES NÃO CARACTERIZADA. PENALIDADE DE EXCLUSÃO DO MILITAR. AFRONTA À RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. III – APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. IV – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO EM PARTE, E NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. 1. Parcela do recurso interposto pelo autor se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença, pois não apresentou impugnação específica ao pronunciamento atacado em desatendimento à necessária dialeticidade a permear o recurso e o ato judicial atacado. Violação caracterizada ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento de parte do recurso suscitada de ofício. 2. Em que pese a genérica ilação sobre a situação familiar aviada em aditamento à inicial, com o propósito de obtenção de concessão de tutela provisória, suposta violação ao princípio da intranscendência das penas constitui tese alheia aos fundamentos exibidos na petição inicial. A pretensão assim formulada implica conhecimento originário pelo Colegiado Recursal de matéria que haveria de ser previamente submetida à apreciação do juízo de origem, o que configura, se exame houver, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. 3. O exercício da jurisdição do Poder Judiciário em matéria de revisão de processo administrativo disciplinar no qual fora aplicada a pena de exclusão do militar das fileiras da PMDF limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. No mais, é defesa a intervenção judicial no mérito da decisão administrativa. 4. No caso em exame, irreprocháveis as razões de decidir adotadas pelo Colegiado, que abordaram com propriedade os fatos agitados no regular processo administrativo, inclusive as teses defensivas, em certeiro cotejo com o ordenamento normativo peculiar de pertinência, sendo assegurado ao apelante o contraditório e ampla defesa. Nenhum desvio de finalidade a reconhecer nos fundamentos invocados pelo Conselho de Disciplina, porque baseados em imputação fática incontroversa e exaustivamente apurada, objeto de inafastável reprovação. Observados, pois, o princípio da congruência/adstrição entre o que foi apurado e decidido, bem assim da motivação, singular e pormenorizada dispensada. 5. Descabida a suscitada parcialidade do Comandante ou mesmo do Conselho de Disciplina ao conferir a pecha de criminoso ao indivíduo que se beneficiava da segurança privada, sob o argumento de que não consta sua ficha de antecedentes penais no processo administrativo. A uma, porque o próprio apelante apresenta narrativa nesse sentido. A duas, porque não há subsunção por analogia aos casos de suspeição ou impedimento de juiz descritos no art. 38 do Código Penal de Processo Militar, carecendo a insurgência de qualquer respaldo no ordenamento jurídico. 6. Quanto à invocada desproporcionalidade da pena aplicada, o apelante menciona casos em que reputa envolvimento de militares na prática de ilícitos mais graves, sem implicar expulsão da corporação. Todavia, nenhum dos casos apresentados trata da prática de segurança armada por policial militar afastado, com porte de arma suspenso, em período no qual usufruía licença médica para tratar da saúde. O apelante olvida a peculiaridade da situação narrada na hipótese em exame ao compará-la com contextos paradigmas diversos, o que, por si só, à míngua de indubitável malversação da razoabilidade da punição, não autoriza a análise mais aprofundada da sua conveniência, obstada pela incursão no mérito administrativo. 7. Incide o preceito do art. 85, § 8o, do CPC, motivador do critério de quantificação por arbitramento equitativo, porque se refere, entre outras, à hipótese em que o valor da causa for muito baixo, situação aferível no caso vertente. 8. Recurso do autor conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido. Recurso do réu conhecido e provido. Honorários majorados. No recurso especial, o recorrente aponta ofensa aos artigos 2o, inciso I, alínea “c”, e 12, § 1o, alínea “a”, ambos da Lei 6.477/1977, suscitando a nulidade de “todo o Conselho de Disciplina” que, em decisão contrária à prova dos autos, determinou a sua exclusão dos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, especialmente porque o ato restou edificado em motivo diverso daquele inicialmente levado à apuração, malferindo os princípios da imparcialidade, ampla defesa e contraditório, do devido processo legal, da proporcionalidade da pena e o da adstrição. Defende, ainda, que a sua exclusão da força policial decorreu de ato que estaria eivado de ilegalidade e de imparcialidade, o que autoriza o Poder Judiciário adentrar no mérito da aludida decisão administrativa. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, alega ofensa ao artigo 5o, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no especial. O recorrente pede que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, OAB/DF 41.025, e FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES BELO, OAB/DF: 46.139 (ID 31129478). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 2o, inciso I, alínea “c”, e 12, § 1o, alínea “a”, ambos da Lei 6.477/1977. Porquanto a conclusão colegiada foi no sentido de que, verbis: “(...) Diante das declarações apresentadas no Auto de Prisão em Flagrante n. 48/2017 em voga, inclusive considerada a declaração do próprio apelante, constando que este confessadamente fazia segurança pessoal e armado, mesmo estando com o porte suspenso e afastado do serviço policial militar por questões de saúde própria, procedeu-se a juízo de admissibilidade da Comunicação de Ocorrência n. 11.517/2017 (p. 130 dos autos eletrônicos). Na ocasião do juízo de admissibilidade, foi dito que, no período em que o apelante realizava a segurança privada indicada pelo APF n. 48/2017, o graduado encontrava-se afastado das atividades de policiamento ostensivo, bem como de quaisquer atividades administrativas para tratar de saúde própria (...) Nesse sentido, inequívoco o libelo acusatório, no qual constou a narrativa dos fatos delineados, mormente o fato de o excluendo ter sido encontrado com porte ilegal de arma de fogo, já que suspenso o seu porte de arma, e de este se utilizar de sua condição de policial militar e de sua baixa médica para prestar serviços de segurança (p. 136 dos autos eletrônicos) (...) Consignou-se materializadas violações a valores, a deveres e à ética policial militar, insculpidos no Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal (Lei n. 7.289/84) (...) Neste passo, acentuou-se o próprio estatuto estabelecer que a violação das obrigações e dos deveres policiais-militares constitui crime, contravenção ou transgressão disciplinar, conforme legislação ou regulamentação específica[4]. Além da violação à legislação, pontuou-se a conduta configurar desrespeito à disciplina, estatuído no art. 8o do Decreto n. 4.346/02 (...) Com efeito, não há desvio algum a reconhecer nos fundamentos invocados pelo Conselho de Disciplina, porque baseados em imputação fática incontroversa e exaustivamente apurada, objeto de inafastável reprovação. Desta feita, impositiva a rejeição da alegação de que o órgão julgador pretendeu “a todo custo” excluir o apelante das fileiras da Corporação, se a conduta por ele praticada evidentemente reclamava reprimenda, sem, com isso, caracterizar qualquer abuso, no particular” (ID 26965864). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, pois reclamaria, necessariamente, a apreciação da Lei 7.289/84, e “Quanto à suposta violação da Lei 7.289/1984, a jurisprudência do STJ tem entendido que, embora a mencionada lei seja federal, seu conteúdo, após o advento do rearranjo de competências estabelecido pela Constituição de 1988, regula disposições relativas à Polícia Militar do Distrito Federal, o que lhe confere status de lei local. Portanto, sua análise é obstada em Recurso Especial, por analogia, nos termos da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário." Precedentes” (AgInt no REsp 1806066/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/10/2019). Nesse mesmo sentido veja-se o AREsp 1866497, Relator Ministro Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 1o/2/2022. O recurso extraordinário, por seu turno, também não merece trânsito, quanto à alegação de ofensa ao artigo 5o, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, pois para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1345299 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 16/12/2021). Ademais, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF e, nos termos da jurisprudência que promana da Corte Suprema “O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF). (RE 1346934 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16/12/2021). Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, OAB/DF 41.025, e FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES BELO, OAB/DF: 46.139, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 21420171. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029